Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016282-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLAUCIA LIMA MAROLLA - CPF: 928.492.291-72 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
GLAUCIA LIMA MAROLLA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 344 DO CPC). NECESSIDADE DE CONFRONTO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO E DOS VALORES COBRADOS. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO CPC) E INVERSÃO PREVISTA NO ART. 6o, VIII, DO CDC. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DOS DÉBITOS. RECÁLCULO DAS FATURAS COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexigibilidade parcial de débitos referentes ao período de março de 2020 a março de 2021; (
ii
) determinar o recálculo das faturas com base na média de 112 kWh; (
iii
) reconhecer a nulidade de termo de confissão de dívida; (
iv
) condenar à restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (v) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2.
A controvérsia decorre de faturamento reiterado por estimativa, seguido de cobrança superior à média histórica e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia conduzem automaticamente à procedência dos pedidos; (
ii
) saber se o faturamento por estimativa observou os parâmetros da Resolução no 414/2010 da ANEEL; (
iii
) saber se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o quantum fixado é proporcional; e (
iv
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A revelia gera presunção relativa de veracidade (CPC, art. 344), não dispensando a análise do conjunto probatório. No caso, a sentença amparou-se também em prova documental.

5.
O faturamento por estimativa possui caráter excepcional e temporário, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL. A ausência de comprovação de impedimento de acesso ao medidor e de prova técnica idônea acerca da regularidade da medição caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), sobretudo diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

6.
A fixação do consumo médio em 112 kWh revela-se proporcional à média histórica da unidade consumidora, preservando o equilíbrio contratual e vedando enriquecimento sem causa.

7.
A cobrança excessiva, somada à suspensão do fornecimento de energia elétrica e às tentativas administrativas frustradas, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. O valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 6.000,00.

8.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando caracterizada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC. Conforme o Tema 929 do STJ (
EREsp
no 1.413.542/RS), para cobranças posteriores a 30.03.2021, dispensa-se a prova de má-fé, bastando a conduta culposa ou violadora da boa-fé, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. O faturamento reiterado por estimativa, em desacordo com a regulamentação da ANEEL e sem comprovação técnica idônea da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço e autoriza o recálculo das faturas pela média histórica de consumo. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em cobrança indevida enseja dano moral indenizável. 3. É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida, posterior a 30.03.2021, violar a boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 344 e 373, II; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Corte Especial, j. 24.10.2018; TJMT, Apelação no 1059410-02.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A
. contra
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Reconhecimento de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida, Revisão de Faturas e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Glaucia Aparecida De Carvalho Lima
.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para:

confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida;

declarar a inexigibilidade parcial dos débitos constantes das faturas relativas ao período de março de 2020 a março de 2021

determinar o recálculo das cobranças com base na média mensal de 112 kWh.

Reconheceu, ainda, a nulidade dos termos de confissão de dívida firmados entre as partes.

condenou a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior,

ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00,
bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da relativização dos efeitos da revelia
e d
a necessária perquirição dos fatos e valoração das provas.

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Da impossibilidade de restituição em dobro.

Do prequestionamento.

O r
ecurso

é
tempestivo e

as
custas
foram
recolhidas
.
(
ID

340439861
).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e, no mérito, por sua integral improcedência
.
(ID. no

339951989
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

GLAUCIA LIMA MAROLLA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A
. contra
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Reconhecimento de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida, Revisão de Faturas e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Glaucia Aparecida De Carvalho Lima
.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para:

confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida;

declarar a inexigibilidade parcial dos débitos constantes das faturas relativas ao período de março de 2020 a março de 2021
.

determinar o recálculo das cobranças com base na média mensal de 112 kWh.

Reconheceu, ainda, a nulidade dos termos de confissão de dívida firmados entre as partes.

condenou a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior,

ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00,
bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.

Pois bem. Passo à análise das teses suscitadas.

1.
Da
relativização dos efeitos da revelia e da necessária perquirição dos fatos e valoração das provas.

Inicialmente, cumpre consignar que, conforme se extrai dos autos, a citação eletrônica da parte ré perfectibilizou-se em 01/06/2021, tendo a contestação sido protocolada após o escoamento do prazo legal.

Diante disso, a sentença reconheceu a intempestividade da peça defensiva e decretou a revelia.

É certo que, à luz da literalidade do art. 344 do Código de Processo Civil, à revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Contudo, a interpretação sistemática do referido dispositivo, em harmonia com o art. 345 do mesmo diploma legal, evidencia que tal presunção não possui caráter absoluto, tampouco conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos formulados.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de relativização dos efeitos da revelia. Nesse aspecto, a tese merece acolhimento apenas em plano abstrato, porquanto é assente que a presunção estabelecida pelo art. 344 do CPC ostenta natureza relativa (juris tantum), podendo ser elidida diante de elementos probatórios constantes dos autos.

Todavia, na hipótese concreta, observa-se que o juízo de origem não fundamentou sua conclusão exclusivamente na revelia decretada, mas também procedeu à análise do conjunto probatório documental coligido ao feito.

Ademais, a controvérsia não se resolve pela simples invocação da relativização do instituto da revelia, em abstrato, mas exige a aferição concreta da suficiência do acervo probatório para sustentar a conclusão adotada na sentença
.

Passo, pois, ao exame das demais teses veiculadas nas razões recursais.

Da ausência de conduta ilícita. Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, que deve ser regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor
.

A concessionária de serviços públicos de água e esgoto enquadra-se como fornecedora de serviços (art. 3o), ao passo que o autor, na condição de usuário residencial, é destinatário final dos serviços prestados (art. 2o).

A responsabilidade civil da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade por ela desenvolvida, independentemente da apuração de culpa.

Assim, em hipóteses de prestação defeituosa de serviço, a concessionária responde pelos prejuízos que der causa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, no caso dos autos, não se evidenciou de forma robusta.

No caso em análise, os fatos comprovados nos autos evidenciam que,
em diversos meses do período controvertido, o faturamento da unidade consumidora não decorreu de leitura real do medidor, mas sim de estimativa de consumo
, conforme se extrai do histórico juntado pela própria concessionária.

É cediço que a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia disciplina específica acerca do faturamento por estimativa, conferindo-lhe natureza manifestamente excepcional. Tal
modalidade somente se admitia nas hipóteses expressamente previstas na regulamentação — a exemplo do impedimento de acesso ao medidor — e, ainda assim, de forma temporária e restrita.

Da análise dos autos, verifica-se que os próprios documentos acostados pela ré, ainda que de forma intempestiva, notadamente o histórico de consumo
(ID 339951926)
, corroboram a tese autoral do referido demonstrativo, extrai-se que, em diversos meses do período controvertido, o faturamento não decorreu de
“LEITURA CONFIRMADA”
, mas de mera estimativa de consumo, mediante faturamento pela média.

Com efeito, o art. 87 da referida Resolução Normativa, em consonância com o seu § 1o, admitia o faturamento pela média exclusivamente em caráter excepcional e por prazo determinado, limitado a, no máximo, 3 (três) ciclos consecutivos, impondo à concessionária o dever de promover a regularização da leitura no período subsequente. Caso persistisse o alegado impedimento, a cobrança deveria ficar subordinada ao custo de disponibilidade, nos exatos termos do ato regulamentar, senão vejamos:

“
Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento
, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.
[grifos nossos]

A

referida norma regulamentar
deve ser interpretada em
consonância com o microssistema de tutela
consumerista
, especialmente com os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Cuida-se de disciplina de nítido caráter protetivo, inserida no regime regulatório do setor elétrico precisamente para prevenir distorções na apuração e formação do débito imputado ao usuário do serviço público.

Tal proceder, quando reiterado e desacompanhado de justificativa idônea — como eventual impedimento de acesso ao medidor, circunstância não comprovada nos autos — compromete o equilíbrio contratual, transfere indevidamente ao consumidor risco inerente à atividade econômica da concessionária e revela-se abusivo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios converge no sentido de rechaçar a validade de procedimentos técnicos realizados de forma unilateral, c
onforme precedentes, inclusive de minha relatoria, abaixo colacionados

“[...]
Ausente prova pericial ou técnica que comprove a ocorrência de consumo real nos períodos cobrados, mostra-se indevida a cobrança fundada apenas em estimativa, especialmente diante de documentos que apontam a inatividade do equipamento no período questionado.
A conduta da concessionária violou o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo, ao imputar ao consumidor cobrança unilateral sem base técnica idônea.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00148175720198110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)
- [
grifo
s
nosso
s]

“[...]
A emissão de faturas com base em estimativas sucessivas, seguida de cobrança concentrada de consumo, viola normas regulatórias e caracteriza cobrança indevida.

Laudo técnico unilateral, sem notificação prévia e sem participação da parte consumidora, não afasta a irregularidade da cobrança.

A cobrança de valores significativamente superior à média de consumo habitual, sem prova técnica adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

(N.U 1035430-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 06/02/2026)

“[...] É indevida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária
não comprova ter notificado previamente o titular da unidade consumidora para acompanhamento da perícia do medidor, não apresenta a íntegra do TOI e não demonstra adequadamente o período e a metodologia utilizados no cálculo
.” (TJ-PE - Apelação Cível: 00167801720198172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1a CC)
- [
grifo
s
nosso
s]

Noutro giro, no que tange à prova pericial, i
mporta destacar que a
referida
prova foi determinada de ofício pelo Juízo de origem, o que revela a cautela do magistrado singular em buscar a verdade real. Entretanto, a perícia restou prejudicada em razão da mudança de domicílio da autora, circunstância que, por si só, não autoriza imputar-lhe culpa exclusiva pela frustração da prova técnica.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a concessionária recorrente deixou de comprovar, ainda que de forma mínima, as alegações
acerca da
sua.
Não se constata a produção de prova técnica idônea apta a evidenciar a regularidade do procedimento adotado, tampouco a correção dos valores exigidos.

Portanto
, não há nos autos demonstração de que a concessionária tenha, à época dos fatos, realizado vistoria técnica eficaz na unidade consumidora, nem de que o medidor tenha sido submetido à aferição pelo INMETRO ou por órgão técnico devidamente credenciado — providência que se impunha diante da controvérsia instaurada
.

Noutro giro, cumpre salientar que, da análise das faturas relativas à
Unidade Consumidora no 6/268981-8
, verifica-se que o consumo mensal da residência da recorrida variou entre
93 kWh e 130 kWh no período compreendido entre março de 2020 e março de 2021.

Nesse
contexto
, revela-se adequada e proporcional a solução adotada pelo juízo de origem ao fixar
o consumo médio mensal em 112 kWh
(cento e doze quilowatts-hora)
, correspondente à média histórica verificada em período de regularidade. Determinou-se, ainda, a incidência das tarifas vigentes à época de cada faturamento, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual, sem acarretar ônus desmedido a qualquer das partes.

À luz do art. 373, II, do CPC, competia à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, especialmente a regularidade do sistema de medição, a exatidão do faturamento e a legitimidade da cobrança.

Ademais, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, reforça tal encargo, impondo à fornecedora o dever de demonstrar, de forma clara e tecnicamente idônea, a correção dos procedimentos adotados e dos valores exigidos.

Em matéria de fornecimento de energia elétrica, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária possui natureza relativa (juris tantum), cedendo diante da ausência de comprovação técnica mínima quando judicialmente questionada a correção da medição e do faturamento.

O silogismo que se impõe é evidente: se competia à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança; se não produziu prova técnica apta a demonstrar a higidez da medição; e se há elementos documentais indicativos de faturamento por estimativa em desacordo com os parâmetros regulamentares, não há como reputar válida a cobrança questionada.

Mantém-se, portanto, a conclusão pela inexigibilidade parcial dos débitos e pelo recálculo determinado na sentença, porquanto amparada no conjunto probatório e na correta distribuição do ônus da prova.

Danos morais indenizáveis.

No que se refere ao dano moral, sua configuração, no caso concreto, não se restringe à cobrança indevida de valores expressivamente superiores à
média de consumo da usuária, desacompanhada da necessária apuração quanto à origem do débito.

Verifica-se, ainda, que houve a suspensão administrativa do fornecimento de energia na unidade consumidora, bem como sucessivas tentativas de solução da controvérsia na via administrativa, inclusive mediante a instauração de procedimento perante o PROCON
/MT
.
(ID
. 339951908)

A orientação jurisprudencial consolidada deste egrégio Sodalício reconhece que situações dessa natureza extrapolam os limites do mero aborrecimento, configurando efetiva lesão a direito da personalidade, apta a ensejar a correspondente compensação por dano moral.

Sobre o tema, trago à colação precedente de minha relatoria, assim ementado
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

3
. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão
do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

Subsidiariamente, pugna pela redução do
“
quantum
”
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do quantum indenizatório.

Nesse sentido, cumpre ao Julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios adequados para a fixação do quantum compensatório, considerando a situação econômica das partes, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrado a título de compensação dos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se desproporcional diante da efetiva extensão do dano, de sua necessária reparabilidade e da função pedagógica que deve orientar a condenação.

Diante disso, reputo mais adequado e razoável fixar a indenização em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que melhor atende ao binômio reparação–punição, revelando-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem perder de vista as condições pessoais das partes litigantes e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis
.

Da devolução em dobro.

Neste ponto recursal, registre-se que este Relator, em orientação anteriormente adotada em casos análogos, posicionava-se pela inaplicabilidade da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor quando ausente a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, passou a acompanhar o entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 929 (
EREsp
n.o 1.413.542/RS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

"É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, nas hipóteses em que configurada a cobrança indevida por conduta dolosa ou culposa do fornecedor, inclusive nos contratos bancários."

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, modulou os efeitos do entendimento firmado, estabelecendo que, nos contratos de natureza privada, a aplicação da tese alcança apenas as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Assim, para as cobranças anteriores a tal marco temporal, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor; ao passo que, para aquelas posteriores, basta a demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva, sendo dispensada a análise do elemento subjetivo.

Assim, por se tratar de situação posterior à modulação dos efeitos do Tema 929, impõe-se a aplicação integral da tese vinculante ao caso dos autos.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da abusividade da cobrança, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, acrescidos dos consectários legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Do prequestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual entendo que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o
montante arbitrado a título de danos morais para o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como arbitrados pelo juízo a quo, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026